Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DE OUTRO RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, estabelece que, por ocasião da apreciação do agravo de instrumento, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
2. No caso, conforme mencionado na decisão agravada, o Distrito Federal já havia interposto agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou sua impugnação (PJE 0743331-82.2024.8.07.0000) e, naquele recurso, pediu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, o que foi indeferido por decisão liminar.
3. Ao determinar a suspensão da execução até o julgamento do referido agravo de instrumento, o magistrado acabou por exercer os poderes que o Código de Processo Civil reserva ao Relator e desconsiderou o próprio teor da decisão liminar proferida naquele recurso.
4. O juiz da execução não pode condicionar a expedição ou levantamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, posto que a competência para tanto, com fundamento na existência de ação rescisória em curso, é exclusiva do órgão responsável por apreciar aquela ação.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.